Tribunal: STJ
Processo: 0149212-67.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49061 - MG(2025/0149212-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIO CHARLES CORREA
ADVOGADOS
: WILLIAN GUSTAVO RODRIGUES - MG176414
THALINE DE SOUZA SILVA - MG216140
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDAO - MG115073
CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA - MG088411
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
TESE
CONSOLIDADA EM SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO PELOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E REGIONAIS. EVENTUAL EQUÍVOCO. RECLAMAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
APROPRIADA AO CASO CONCRETO.
I – A Reclamação, prevista no
I, f, da Constituição da República, bem como no
art. 105,
do Código de Processo Civil de 2015 (redação da
,
art. 988
Lei n. 13.256/2016)
constitui ação destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça
(inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o).
II – Revela-se incabível o ajuizamento de Reclamação para discutir eventual equívoco
na aplicação de em enunciado sumular desta Corte ao caso concreto pelos tribunais de
justiças e regionais. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 53b6cd78-8f08-4e5e-8e04-299f74bc5ce5

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55905154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 53b6cd78-8f08-4e5e-8e04-299f74bc5ce5

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49061 - MG(2025/0149212-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIO CHARLES CORREA
ADVOGADOS
: WILLIAN GUSTAVO RODRIGUES - MG176414
THALINE DE SOUZA SILVA - MG216140
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDAO - MG115073
CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA - MG088411
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
TESE
CONSOLIDADA EM SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO PELOS
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E REGIONAIS. EVENTUAL EQUÍVOCO. RECLAMAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
APROPRIADA AO CASO CONCRETO.
I – A Reclamação, prevista no
I, f, da Constituição da República, bem como no
art. 105,
do Código de Processo Civil de 2015 (redação da
,
art. 988
Lei n. 13.256/2016)
constitui ação destinada à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça
(inciso I), a garantir a autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o).
II – Revela-se incabível o ajuizamento de Reclamação para discutir eventual equívoco
na aplicação de em enunciado sumular desta Corte ao caso concreto pelos tribunais de
justiças e regionais. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MÁRIO CHARLES CORREA
contra a decisão que não conheceu da ação, porquanto incabível o ajuizamento de
Reclamação para discutir eventual equívoco na aplicação de enunciado sumular desta
Corte ao caso concreto pelos tribunais de justiça e regionais.
O Agravante sustenta, em síntese, que "toda vez que uma decisão proferida
por juízes hierarquicamente inferiores desrespeitar prévia decisão proferida por esse
egrégio Superior Tribunal de Justiça, será cabível a reclamação com a finalidade de
garantir a autoridade e a eficácia de seu provimento jurisdicional."
Documento eletrônico VDA54900346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: e0b6f7cf-112a-433c-8c7c-f873a86d5bbf

Defende que "No presente caso estamos diante de violação a súmula n. 665
do Superior Tribunal de Justiça, sendo que preenchido os requisitos legais, a presente
Reclamação é plenamente cabível."
Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a
Reclamação ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
"Caso a C. Primeira Seção desta Corte.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 429e).
in albis
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, a reclamação, prevista no
I, f, da Constituição da
art. 105,
República, bem como no
do Código de Processo Civil de 2015 (redação da
art. 988
, constitui expediente destinado à preservação de sua competência
Lei n. 13.256/2016)
(inciso I), a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso
II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o).
A Reclamante defende que teria ocorrido equívoco no acórdão impugnado
no que tange à aplicação do entendimento consolidado no enunciado da
Contudo, tal situação não se enquadra nas hipóteses de cabimento
Súmula 665/STJ.
deste tipo de ação.
Isso porque a reclamação destina-se a tornar efetivas as decisões
proferidas, no próprio caso concreto, em que o eclamante tenha figurado como parte,
não servindo para a preservação da jurisprudência desta Corte Superior ou, ainda,
como sucedâneo recursal.
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que a agravante objetiva a procedência da reclamação para
que o "juízo de origem aplique o entendimento firmado na Súmula 576/STJ,
fixando-se a data inicial do benefício a partir da DER e não em outra data".
3. De fato, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no ordenamento jurídico (art. 105, I, f, da CF
o
do
c/c
art. 187
RISTJ e o
do
, visto que inexistente decisão desta Corte
art. 988
CPC/2015)
proferida no caso concreto, sendo certo que a reclamante está utilizando a
via eleita como sucedâneo recursal para reformar decisão que lhe foi
desfavorável, o que não se deve admitir, consoante jurisprudência desta
Corte Superior. Decisão da Presidência do STJ mantida.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
46.902/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
24/4/2024,
29/4/2024.

Documento eletrônico VDA54900346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: e0b6f7cf-112a-433c-8c7c-f873a86d5bbf

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO DO STJ. DESCUMPRIMENTO POR
TRIBUNAL A QUO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. A decisão monocrática no
à luz da
AREsp n. 1.920.747/RS,
jurisprudência do STJ, afastou a utilização de critérios exclusivamente
objetivos para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.
2. No acórdão reclamado, o TRF da 4a Região declarou que os rendimentos
da servidora não são compatíveis com a concessão da AJG.
Para tanto, comparou o valor percebido por ela e o limite do teto dos
benefícios previdenciários do RGPS. Mas a adoção de um parâmetro
objetivo não foi o único fundamento desse acórdão. Com efeito, o Tribunal
de origem declarou a ausência de provas nos autos capaz de justificar a
alegada insuficiência de recursos. Ou seja, não é possível asseverar que o
TRF da 4a Região fez exame da controvérsia somente à luz dos
rendimentos do agravante de forma objetiva.
3. A utilização da reclamação não pode ser utilizada como simples recurso
de natureza infringente. Com efeito, é instrumento processual para: I)
preservar a competência do tribunal; ou II) a autoridade das decisões do
tribunal; ou III) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e
de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade; ou IV)
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou de
IAC.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
45.372/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
31/10/2023,
8/11/2023.
Corroborando tal compreensão, a Corte Especial, no julgamento da Rcl n.
consolidou o entendimento segundo o qual, uma vez uniformizado o direito
36.476/SP,
em sede de recurso repetitivo, cabe aos juízes e tribunais locais a incumbência da
aplicação individualizada da tese jurídica ao caso concreto, subsunção essa passível
de revisão tão somente na via recursal ordinária, até, eventualmente, culminar na
apreciação do agravo interno pelo tribunal a quo, como o demonstra a ementa do
paradigmático acórdão:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM
NEGOU
SEGUIMENTO,
COM
FUNDAMENTO
NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (
- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
RESP 1.301.989/RS
INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO
QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR
DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL.
INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do
que, em sede
TJ/SP
de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso
especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do
acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o regime dos recursos especiais
REsp 1.301.989/RS,
repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o cabimento
art. 988,
CPC/2015
de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em
julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928
do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.
Documento eletrônico VDA54900346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: e0b6f7cf-112a-433c-8c7c-f873a86d5bbf

3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do
o
IV, foi
CPC/15,
art. 988,
modificado pela
a anterior previsão de reclamação para
Lei 13.256/2016:
garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi
excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o
precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos, em que pese a mesma
paradoxalmente, tenha
Lei 13.256/2016,
acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no
esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC
não
art. 11
95/98,
há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do
art. 988
CPC, com a redação dada pela
veicularia uma nova
Lei 13.256/2016,
hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas
pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele
próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da
reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que
editada a
revela que, dentre outras questões, a norma
Lei 13.256/2016
efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o
controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se
de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de
superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta
contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais
repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional
definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a
interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas
instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e
Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica
em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está
imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente
culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de
que trata o
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo
sem resolução do mérito.
(Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
36.476/SP,
em
DJe de
)
5/2/2020,
6/3/2020.
Nesse contexto, mostra-se incabível o ajuizamento de reclamação para
discutir eventual equívoco na aplicação de enunciado sumular desta Corte superior.
Desse modo, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54900346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: e0b6f7cf-112a-433c-8c7c-f873a86d5bbf

É o voto.
Documento eletrônico VDA54900346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:02
Código de Controle do Documento: e0b6f7cf-112a-433c-8c7c-f873a86d5bbf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.061 / MG
Número Registro: 2025/0149212-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043514220198130089 10000222781247001 43514220198130089
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : MARIO CHARLES CORREA
ADVOGADOS : WILLIAN GUSTAVO RODRIGUES - MG176414
THALINE DE SOUZA SILVA - MG216140
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADOS : RICARDO BRANDAO - MG115073
CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA - MG088411
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO CHARLES CORREA
ADVOGADOS : WILLIAN GUSTAVO RODRIGUES - MG176414
THALINE DE SOUZA SILVA - MG216140
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BRASOPOLIS
ADVOGADOS : RICARDO BRANDAO - MG115073
Documento eletrônico VDA55884513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: a93cface-3ab8-4a2a-a9de-6037c316e564

CAIO DIEGO PEREIRA NOGUEIRA - MG088411
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: a93cface-3ab8-4a2a-a9de-6037c316e564